Tribunal: TJDFT
Processo: 0729689-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0729689-47.2021.8.07.0000 AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA AGRAVANTE: KAROL WIDER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KAROL WIDER contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília em sede de liquidação de sentença requerida em face do BANCO DO BRASIL S. A. (processo n. 0729410-58.2021.8.07.0001), que se declarou incompetente para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Federais Cíveis da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos termos do art. 109, I, da CF e do art. 288 do CPC. Em suma, a agravante aduz que “é facultado ao credor o manejo de liquidação/cumprimento de sentença em desfavor apenas da sociedade de economia mista, que deve ser processado necessariamente perante a Justiça Comum”, a teor do art. 275 do Código Civil, não havendo falar em litisconsórcio necessário dos entes públicos que atrairiam a competência da Justiça Federal. Cita precedentes desta Corte em seu socorro e pede, ao final, a de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando-se o encaminhamento dos autos ao Juízo declarado competente, até julgamento do mérito do recurso. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, em que pese à fundamentação da decisão ora impugnada, é certo que não se recomenda, ao menos nesta fase inicial do recurso, que os autos já sejam remetidos a Juízo diverso antes da definição da matéria da competência pelo douto Colegiado, após o regular processamento do feito, evitando-se delongas desnecessárias. Com essas breves considerações, DEFIRO o efeito suspensivo ora postulado, apenas para obstar a remessa dos autos à Justiça Federal, até que se promova o julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas a requisição de informações e a intimação da parte agravada para responder ao recurso, pois ainda não houve citação. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 16 de setembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator